Tribunal: TJMT
Processo: 1027209-20.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027209-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ALBERTO LERMENN - CPF: 241.056.009-15 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), FRANCINEI LERMENN - CPF: 009.775.181-24 (APELADO), ROGERIO SGARABOTTO - CPF: 919.704.401-63 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAISSA FUKUCIRO NANTES - CPF: 059.583.581-38 (ADVOGADO), LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPARAÇÃO DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SINISTRO NÃO OCASIONADO PELA PARTE APELADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Para configuração da obrigação de indenizar é necessário a presente dos seus elementos caracterizadores, quais seja, conduta, nexo causal, dano e culpa. Ausente a prova do efetivo dano material alegado, deve ser julgada improcedente o pedido. [...] (TJ-MT - APL: 00032428720148110003 177879/2016, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S. A., visando reformar a sentença, de Id. n.º 144430967, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA n.º 1027209-20.2020.8.11.0041, movida em face de FRANCISCO ALBERTO LERMENN E OUTROS., julgou improcedente a demanda e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 144430972, a empresa apelante aduz que o Juízo
a quo
desconsiderou as hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de atos ilícitos. Afirma que, de acordo com o Código Civil (art. 929 e 930), ainda que a destruição do patrimônio alheio tenha sido causada com intuito de remover suposto perigo iminente, se a pessoa lesada não tiver contribuído com a situação de perigo, terá direito de ser ressarcida e reparada pelos danos causados ao seu patrimônio, cabendo ao causador do dano ação regressiva contra o culpado.

Pontua que sofreu dano em seu patrimônio em razão do acidente de trânsito envolvendo a parte apelada e que o prejuízo soma o montante R$4.812,52 (quatro mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos).

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedente a ação de cobrança, condenando os apelados ao pagamento do dano material requerido.

Contrarrazões recursais no Id. n.º 144430975 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A concessionária recorrente ajuizou ação de cobrança em face dos apelados sob o argumento de que sofreu prejuízo de ordem material em razão do acidente de trânsito ocorrido em 09.10.2018, envolvendo o requerido ROGÉRIO SGARABOTTO, que trafegava no Km 704 da BR-163 conduzindo o veículo VOLVO/FH12 380 4X2T/2003, de cor amarela, placa JZN-6075, tracionando os semirreboques R/RANDON SR BA/2012, placas OBC-3575 e OAZ-9465, de propriedade, à época, dos requeridos FRANCISCO ALBERTO LERMENN e FRANCINEI LERMENN.

Narrou na exordial que, por causa desse sinistro, foi danificado 06 (seis) metros de canaleta do sistema de drenagem de água pluvial que havia às margens da rodovia, trecho sob administração da concessionária, cuja reparação custou o valor de R$4.812,52 (quatro mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos).

Conforme relatado o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento do dano material foi julgado improcedente e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que inexiste nexo causal entre o acidente ocorrido e os danos suportados pela parte apelante, pois não houve qualquer tipo de culpa dos apelados no sinistro.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo:

“Versam os autos acerca da Ação de Cobrança ajuizada por Concessionária Rota do Oeste S.A em desfavor de Francisco Alberto Lermenn, Francinei Lermenn e Rogério Sgarabotto, pretendendo a condenação da ré ao pagamento dos valor correspondente aos danos causados por ocasião do acidente ocorrido em 09/10/2018, concernente aos seis metros de canaleta.

A parte ré, em sua defesa, alega que o acidente ocorreu, contudo não teve culpa e dessa forma a obrigação de pagar os danos não se sustenta.

Verifica-se que em 09.10.2018, por volta das 09h27min, no Km 704 da BR-163, o requerido Rogério Sgarabotto conduzia o veículo VOLVO/FH12 380 4X2T/2003, de cor amarela, placa JZN-6075, tracionando os semirreboques R/RANDON SR BA/2012, placas OBC-3575 e OAZ-9465, à época de propriedade dos Requeridos Francisco Alberto Lermenn e Francinei Lermenn, quando foi atingido pelo veículo VW/KOMBI, de placas NJJ-3575, que trafegava na pista contrária.

Sem delongas, pertinente verificar as provas constantes dos autos. Da audiência de Instrução e Julgamento destaco o seguinte:

Relatório do acidente, n. 122, (id. 33509590):

O V01 SEGUIA SENTIDO NORTE QUANDO O CONDUTOR PERDEU O CONTROLE DIRECIONAL SOBRE O VEÍCULO, VINDO A RODAR NA PISTA E INVADIR A PISTA CONTRARIA, O V02 SEGUIA SENTIDO SUL COLIDINDO NA TRASEIRA DO V01, V01 CAPOTANDO SOBRE A FAIXA DE DOMÍNIO SUL, PARANDO O V01 E O V02 SOBRE O ACOSTAMENTO SUL. CARRETA DANIFICOU A VALA DE ESCOAMENTO DA CHUVA.

Envolvidos:

1.Van/Perua NJJ3836 - VW KOMBI - BRANCA - 0 - LUCAS DO RIO VERDE/MT – IGOR – Condições do pneu: Regular.

2.Carreta JZD6075 - VOLVO FH 112 - AMARELA - 2004 - SORRISO/MT – ROGERIO – Condições do pneu: bom.

Relatório de Danos ao Patrimônio (id. 33509589):

Mão de obra – remoção de canaleta: R$ 4.184,80.

Boletim de Ocorrência de Trânsito (id. 33509588):

No dia 09/10/2018, por volta das 09h27, no km 704 da BR 163, em Sorriso/MT, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal; com uma vítima com lesões aparentemente leves e outra ilesa. Os veículos envolvidos foram uma caminhonete VW/Kombi Furgão, placa NJJ-3836, doravante denominado V1 e uma CVC caminhão-trator JZN-6075, tracionando os SRs OAZ-9465 e OBC-3575, doravante denominado V2. A Equipe de PRF chegou ao local e constatou que o local do acidente encontrava-se parcialmente preservado. Funcionários da Rota do Oeste já encontravam-se no local sinalizando a via. O Condutor de V1 fora atendido pela equipe de autoatendimento da Rota do Oeste e encaminhado para o Hospital São Lucas na cidade de Lucas do Rio Verde/MT com lesões aparentemente leves. O condutor de V2 encontrava-se no local, ileso. Conforme constatações e levantamentos no sítio do acidente e ainda com base na análise dos vestígios materiais identificados, marcas de fricção de V1 e frenagem de V2, interação e orientação de danos nos veículos (V1 e V2), infere-se que a Kombi V1, transitava pela faixa de direção no sentido crescente/norte quando perdeu o controle do veículo, tendo em vista o clima chuvoso, a pista molhada e um dos pneus traseiros lisos, vindo a rodar na pista e colidir com a parte traseira com V2 que trafegava no sentido decrescente/sul. As marcas de frenagem no asfalto, demonstram que V2 tentou evitar a colisão, direcionando V2 para o acostamento e frenando por 12 metros antes da colisão. Após esse primeiro impacto, a Kombi V1 foi projetada para o leito carroçável, com imobilização total entre a vala de drenagem pluvial e o barranco existente no leito carroçável. V2 parou totalmente 87 metros a frente do ponto de colisão no sentido que seguia (decrescente/sul) quando bateu no barrando, com imobilização total entre a vala de drenagem pluvial e o barranco. O croqui ilustra a dinâmica do acidente. A posição dos veículos retratada no croqui representa as posições encontradas pela equipe PRF quando da chegada ao local. Conforme constatações e levantamentos realizados, o fator principal para a ocorrência do evento foi pista escorregadia e mau estado de conservação dos pneus. Observações: O local do acidente estava parcialmente preservado e era devidamente sinalizado por equipe da concessionária Rota do Oeste. O condutor do caminhão-trator V2 apresentava-se ileso. Foi realizado teste de etilômetro nº. 2126 - bafômetro - no referido condutor, restando como resultado o valor 0,00 mg/l (miligramas de álcool por litro ar expelido dos pulmões). Negativo para ingestão de álcool. Etilômetro Alco-Sensor IV (Intoximeters), série de numeral: 113634. A equipe de PRFs compareceu ao Hospital São Lucas na cidade de Lucas do Rio Verde/MT para levantamentos de informações do condutor de V1. Não foi possível a realização do teste de etilômetro no condutor de V1 por razão de procedimentos de emergência realizados no momento. Não foram identificados buracos nem defeitos significativos na via que pudessem contribuir para o evento. Não foram observadas quaisquer restrições de visibilidade que pudessem contribuir para o evento. No momento da colisão o fluxo de veículos era moderado.

Dos documentos acostados aos autos resta incontroverso que o acidente ocorreu por culpa do veículo caminhonete VW/Kombi Furgão, placa NJJ-3836 (V1), que rodou na pista sendo atingido na traseira pelo V2, CVC caminhão-trator JZN-6075. Desse acidente decorreram os prejuízos sofridos pela requerente, consistente em seis metros de escoamento de água.

Dessa forma, não há controvérsia nos autos em relação a inexistência de culpa dos requeridos pelo acidente ocorrido.

Nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, o dever de indenizar surge da conduta culposa causadora de dano. No caso destes autos, a culpa dos requeridos não ficou evidenciada.

Não podem prosperar argumentos lançados pelo requerente sem fundamento que os corrobore, principalmente quando os documentos demonstraram que o acidente se deu por culpa do veículo Kombi que rodou na pista.

Destarte, não remanescem dúvidas quanto à conduta sem culpa dos requeridos.

Alia-se a isso que o requerente não comprovou os danos sofridos, os quais foram apenas alegados, sem apresentação de notas do respectivo pagamento ou outro documento que comprove. Do mesmo modo, consta do BO somente os danos sofridos pelos veículos, sem se manifestar sobre os prejuízos eventualmente causados à concessionária requerente.” -
Id. n.º 144430967.

É sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A doutrinadora, Maria Helena Diniz, define a responsabilidade civil como sendo
“a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)” (Curso de Direito civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. vol. 7. 17ª ed. São Paulo: 2003, p. 34).

Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Nesse sentido, é a lição de Rui Stocco:

“Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra. Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um ‘erro de conduta’. Não basta que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera a obrigação de indenizar. É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou na feliz expressão de Demogue, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras, é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.” (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 1994, p. 49).

Assim, inexistente o nexo de causalidade, haja vista que o acidente ocorreu por conduta do motorista do veículo VW/Kombi Furgão, placa NJJ-3836 (V1), que rodou na pista. Assim, não restam demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, que abarcaria o dever de reparar os prejuízos da empresa apelante, decorrentes do sinistro ocorrido, conforme apontou a decisão combatida, não havendo que se fazer qualquer reparo neste sentido.

A propósito:

“INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para configuração da obrigação de indenizar é necessário a presente dos seus elementos caracterizadores, quais seja, conduta, nexo causal, dano e culpa. Ausente a prova do efetivo dano material alegado, deve ser julgada improcedente o pedido. (Ap 177879/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)”
(TJ-MT - APL: 00032428720148110003 177879/2016, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017)

Portanto, merece ser mantida a sentença atacada, visto os seus fundamentos estarem adequados à jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023